Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736385-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO FNDE AGRAVADO: IRIOVALDO DIAS ANTUNES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30689860), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela parte Autora, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO FNDE, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória no 0704707-63.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de IRIOVALDO DIAS ANTUNES, revogou a gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi apreciado por esta Relatoria na decisão de ID 30741115, que suspendeu o recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Contrarrazões em ID 31413679. Após, sobreveio Petição (ID 34283524) da parte agravada, IRIOVALDO DIAS ANTUNES, denominada “Agravo de Intrumento”. Decido. O Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso de agravo de instrumento a rol taxativo previsto no art. 1.015, incs. I a XIII e parágrafo único. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso em tela, porém, não se verifica a urgência da questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de agravo. Dessa forma, esclareça a parte agravada, IRIOVALDO DIAS ANTUNES, quanto à juntada de petição denominada "Agravo de Instrumento" (ID 34283524), com pedido de "conhecimento e provimento" de recurso, protocolizada nos autos deste primeiro Agravo de Instrumento, sob pena de desentranhamento da referida petição acaso reconhecida a impossibilidade de apreciação daqueles pedidos por esta via recursal, quando restar configurado, eventualmente, erro grosseiro no protocolo daquele segundo recurso de instrumento. Por ora, mantenha-se o feito em pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2022 16:34:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador